Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal, e as circunstâncias do caso concreto (tráfico de 15Kg de maconha, 1Kg de cocaína, 1Kg de MDMA e 6 frascos de lança-perfume, em concurso de pessoas), demonstra a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.

II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional.

III - Ordem denegada.